Tribunal: STF
Processo: ARE 1567545
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 251, fls. 23-24):



    PROCESSO PENAL. PENAL. DELITO DO ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 12.234/10. ART. 110 DO CÓDIGO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTORIA. DOLO. 1. A prescrição extingue a pretensão punitiva representada pela sanção penal cominada ao delito, razão por que o prazo respectivo é definido em função da pena. Na prescrição retroativa, emprega-se o mesmo raciocínio, observando-se, contudo, a pena efetivamente aplicada ao acusado. Para viabilizar o cálculo do prazo prescricional, portanto, é necessário apurar qual a pena, o que depende do trânsito em julgado para a acusação, isto é, quando esta não puder mais agravar a pena. A partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade. É o que sucede, por exemplo, quando a acusação não recorre da sentença condenatória para exasperar a pena, de modo que ela não poderá ser agravada em outro grau de jurisdição. É nesse sentido que se deve interpretar o § 1º do art. 110 do Código Penal: “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”. Assim, malgrado desprovido o recurso da acusação, não é possível apurar o prazo prescricional se a acusação ainda puder postular a majoração da pena em instância superior e, com isso, a alteração do prazo prescricional (TRF da 3ª Região, 1ª Seção, EI n. 20016116.001133-9, Rel. Juíza Fed. Conv. Silvia Rocha, j. 05.05.11; ACr n. 200161100086359, Rel. Des. Fed. Henrique Herkenhoff, j. 27.05.08; EI n. 2000.61.06.010204-5, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 01.09.11). 2. Revejo meu entendimento para acolher a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 4ª Seção deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no sentido de que, quanto ao delito de sonegação fiscal, deve ser considerada a data da constituição definitiva do crédito tributário para fins de aplicação da Lei n. 12.234/10, que alterou a redação do art. 110, §1º, do Código Penal, e revogou seu § 2º, vedando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa no período anterior à data do recebimento da denúncia ou da queixa (STJ, AgRg no AREsp 1.563.941, Relª. Minª. Laurita Vaz, j. 22.09.20 e AgRg no ED no AREsp 1.265.734, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.12.18; TRF 3ª Região, ElfNu n. 0000389-85.2016.4.03.6181, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 15.04.21). 3. Materialidade, autoria e dolo satisfatoriamente comprovados. 4. Nem a negativa dos fatos extraída do interrogatório judicial da acusada Karina, nem o testemunho de Conceição Aparecida Soares são suficientes a afastar todos os demais elementos de prova produzidos nos autos, indicativos de que detinha efetivos poderes de gerência e administração da Adimil Mendes Junior Guaratinguetá, não de mera funcionária celetista, como alegou, não apenas ao tempo do início da fiscalização, mas desde o ano de 2001, da primeira procuração encartada aos autos. 5. O dolo revelou-se pelas circunstâncias fáticas, que demonstraram que a empresa fiscalizada estava em plena atividade produtiva, com a emissão de inúmeras notas fiscais de mercadorias e de prestação de serviços aos seus parceiros comerciais. Além de não efetuar o pagamento de seu SIMPLES devido em cada mês, no ano seguinte, 2004, apresentou informação à Receita Federal do Brasil de que não havia auferido receitas no ano-calendário de 2003. Trata-se de ação continuada do contribuinte no intuito de não levar ao conhecimento do Fisco sua real situação econômico-financeira, principalmente o recebimento de receitas, que alcançaram, no período, o montante de R$ 4.101.571,93 (quatro milhões, cento e um mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e três centavos). Acrescente-se que a empresa não apresentou livros e documentos relativos ao ano-calendário de 2003, alegando destruição/extravio com base em Boletim de Ocorrência, que não foi apresentado, revelando falta de zelo na guarda de sua documentação contábil e fiscal. 6. Rejeitada a preliminar. Recurso de apelação desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que KARINA MORAES MENDES foi condenada às penas de 2 anos, 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 11 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 (Doc. 199).



    Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido (Doc. 251).



    Opostos embargos de declaração foram eles rejeitados (Doc. 263).



    Irresignado, a acusada interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola o artigo 5º, caput e XL da Constituição Federal (Doc. 272).



    Alega que “[a] Súmula Vinculante nº 24/STF não gerou, faticamente, efeitos no passado, vinculando as autoridades administrativas por atos já praticados sob o regime anterior” (Doc. 272, fl. 19).



    Argumenta que “a incidência da Súmula Vinculante 24/STF para fatos ocorridos antes da sua edição viola ainda o princípio da isonomia (CR, art. 5º, caput), nos casos de crimes de sonegação fiscal ocorridos entre 2003 e 2009” (Doc. 272, fl. 20).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “reconhecer a contrariedade ao art. 5º, XL, da Constituição da República, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva” (Doc. 272, fl. 21).



    O TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso ante ao fato do acórdão estar em consonância com a jurisprudência desta CORTE (Doc. 284).



    No Agravo, a recorrente refuta a ocorrência do óbice (Doc. 289).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 270), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 284). Interposto agravo (Doc. 287), o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (Doc. 313). Novamente, interposto agravo, a Quinta Turma do STJ o desproveu (Doc. 329), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 352).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 272, fls. 7-9):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL



     A questão constitucional posta possui densidade necessária que caracteriza repercussão geral, reconciliando o interesse subjetivo do Recorrente com o interesse de tutela objetiva da ordem jurídica constitucional. 



    1 O princípio da retroatividade da lei penal é o principal fundamento político do princípio da legalidade, que, por sua vez, é um dos mais importantes instrumentos constitucionais de proteção individual no moderno Estado Democrático de Direito 2 . Sem o princípio da retroatividade da lei penal, não haveria nem segurança e nem liberdade na sociedade, em flagrante desrespeito ao princípio da legalidade 3 . 



    A proibição da retroatividade da lei penal se fundamenta justamente na proteção da confiança dos cidadãos de que não vão ser surpreendidos por atuações arbitrárias não previstas nem previsíveis por parte dos poderes estatais. 



    A sua função não seria totalmente eficaz se viesse aplicado in abstrato e não in concreto.



    Daí surge a relevância jurídica, política e social, assim como a transcendência metaindividual da tese ora suscitada , de que o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa deve ser aplicado, também, ao entendimento jurisprudencial que, de alguma forma , prejudique a situação jurídica do réu. 



    O que está em jogo, aqui, é a própria garantia da plena efetivação do princípio constitucional consagrado no art. 5, inc. XL, da Constituição Federal. Afinal, uma vez que a lei e sua interpretação possuem um vínculo necessário de complementação, a realidade jurídica do princípio da legalidade e, por conseguinte, do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, somente será entendida quando, para determinado tipo penal, vigore a mesma interpretação que lhe era dada à época do cometimento do fato4 . 



    De mais a mais, esse E. Supremo Tribunal Federal ainda possui entendimento nebuloso sobre o tema, sendo necessária a sua uniformização. De um lado, há decisões no sentido de que “os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da CF) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, pois tais regras referem - se às leis penais” 5 .



    De outro, há decisões no sentido de que a extensão do art. 5°, XL, da Constituição da República “aos entendimentos jurisprudenciais estaria permitida apenas às hipóteses em que o entendimento jurisprudencial se refere à configuração do fato como ilícito” 6 . 



    Não é possível aplicar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa aos entendimentos jurisprudenciais em alguns casos e outros não , sob pena de violação do próprio princípio constitucional da isonomia, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição da República. Nesse sentido, o presente Recurso busca justamente a baliza dos limites e contornos da extensão da regra do art. 5º, XL, aos entendimentos jurisprudenciais. 



    A transcendência da matéria é evidente 7 , tendo em vista que o princípio violado se irradia por todo o ordenamento jurídico . A tese ora suscitada ultrapassa a controvérsia do caso concreto , vai além do interesse das partes, podendo impactar diversos casos similares. Sendo indiscutível que a tese irretroatividade da Súmula Vinculante 24/STF perfaz-se como tema de repercussão geral, satisfeito o requisito do art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. 



    Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado tal óbice, estes foram os fundamentos do TRF da 4ª Região para manter a condenação da ré (Doc. 251, fls. 7-22): 



    Prescrição retroativa. Trânsito em julgado para a acusação. Exigibilidade. A prescrição extingue a pretensão punitiva representada pela sanção penal cominada ao delito, razão por que o prazo respectivo é definido em função da pena. Na prescrição retroativa, emprega-se o mesmo raciocínio, observando-se, contudo, a pena efetivamente aplicada ao acusado. Para viabilizar o cálculo do prazo prescricional, portanto, é necessário apurar qual a pena, o que depende do trânsito em julgado para a acusação, isto é, quando esta não puder mais agravar a pena. A partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade. É o que sucede, por exemplo, quando a acusação não recorre da sentença condenatória para exasperar a pena, de modo que ela não poderá ser agravada em outro grau de jurisdição. É nesse sentido que se deve interpretar o § 1º do art. 110 do Código Penal: “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”. Assim, malgrado desprovido o recurso da acusação, não é possível apurar o prazo prescricional se a acusação ainda puder postular a majoração da pena em instância superior e, com isso, a alteração do prazo prescricional (TRF da 3ª Região, 1ª Seção, EI n. 20016116.001133-9, Rel. Juíza Fed. Conv. Silvia Rocha, j. 05.05.11; ACr n. 200161100086359, Rel. Des. Fed. Henrique Herkenhoff, j. 27.05.08; EI n. 2000.61.06.010204-5, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 01.09.11). 



    Prescrição retroativa. Lei n. 12.234/10. Art. 110 do Código Penal. Sonegação fiscal. Data da constituição definitiva do crédito tributário. Revejo meu entendimento para acolher a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 4ª Seção deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no sentido de que, quanto ao delito de sonegação fiscal, deve ser considerada a data da constituição definitiva do crédito tributário para fins de aplicação da Lei n. 12.234/10, que alterou a redação do art. 110, §1º, do Código Penal, e revogou seu § 2º, vedando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa no período anterior à data do recebimento da denúncia ou da queixa:



    [...]



    Embora a conduta delitiva refira-se à supressão de tributos federais mediante a apresentação à Receita Federal do Brasil de declaração de inatividade, no ano de 2003, a constituição definitiva do crédito tributário deu-se quando já se encontrava em vigor a mencionada Súmula Vinculante n. 24, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal acolheu, por maioria, a proposta de sua edição, em sessão plenária de 02.12.09, não havendo de se cogitar no seu afastamento. 



    A pena fixada na sentença é de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Sem recurso da acusação para exasperação da pena privativa de liberdade, essa é a pena a ser considerada para fins de prescrição, cujo prazo é de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV). A acusada Karina Moares Mendes, nascida em 24.08.73 (Id n. 259297726, p. 1), contava com 41 (quarenta e um) anos na data dos fatos, considerada como tal a data da inscrição do débito em Dívida Ativa da União, e 48 (quarenta e oito) anos na data da sentença, não lhe favorecendo a redução de prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal. 



    Anoto que se aplica ao presente caso a atual redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, determinada pela Lei n. 12.234, de 05.05.10, que estabeleceu que o prazo da prescrição não terá por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.



    [...]



    Materialidade. A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: 



    a) Representação Fiscal para Fins Penais (Id n. 259297737, pp. 11-18); 



    b) Declaração Anual Simplificada da Adimil Mendes Junior Guaratinguetá, do ano-calendário de 2003, que registrou que “a pessoa jurídica que está preenchendo esta Declaração de Inatividade permaneceu, durante todo o ano-calendário, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial” (Id n. 259297737, pp. 271-275); 



    c) Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo e Autos de Infração referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – SIMPLES, Programa de Integração Social – PIS – SIMPLES, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – SIMPLES, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS – SIMPLES, Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – SIMPLES e Contribuição para Seguridade Social – INSS – SIMPLES (Id n. 259297737, pp. 281-393); 



    d) Termo de Encerramento, datado de 28.10.08 (Id n. 259297741, p. 13);



     e) Informação PGFN/CPN n. 2/2019, da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Taubaté (SP), de acordo com o qual o crédito é exigível e o valor atualizado da dívida é de R$ 3.480.235,20 (três milhões, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), remontando a inscrição do débito em Dívida Ativa da União a 04.05.15 (Id n. 259297729, pp. 111-184).



    [...]



    A prova da autoria delitiva e do dolo é satisfatória. 



    Segundo consta dos autos, o Termo de Início de Fiscalização, datado de 01.12.06, bem como o Termo de Retenção, datado de 04.12.06, os Termos de Constatação e de Intimação Fiscal, datados de 28.12.06 e de 28.08.08, os Termos de Ciência e de Continuidade de Procedimento Fiscal, datados de 04.05.07 e de 13.029.07, encontram-se assinados pela acusada Karina Moraes Mendes (Id n. 259297737, pp. 21-23, 25, 43-45, 51, 63 e 83-84). Além disso, a acusada é signatária de petição, datada de 11.12.06, dirigida à Secretaria da Receita Federal em Taubaté (SP), como representante legal da Adimil Mendes Junior Guaratinguetá, por meio da qual apresentou livros, contrato social, extratos bancários e notas fiscais de vendas (Id n. 259297737, pp. 27-31). 



    Consta também procuração, datada de 07.02.01, por intermédio da qual Adimil Mendes Junior, representante da Adimil Mendes Junior Guaratinguetá, conferiu à acusada Karina Moares Mendes os “mais amplos, gerais e ilimitados poderes, para o fim especial de 01) gerir e administrar amplamente a empresa, podendo emitir duplicatas, extrair faturas, receber e dar quitações; 02) assinar documentos, concordar com cláusulas e condições, passar recibos, recolher taxas, impostos, fazer imposto de renda, receber restituições de imposto de rendas, contratar empregados, demitir (...)” (destaques meus, Id n. 259297737, p. 39).



[...]



O dolo revelou-se pelas circunstâncias fáticas, que demonstraram que a empresa fiscalizada estava em plena atividade produtiva, com a emissão de inúmeras notas fiscais de mercadorias e de prestação de serviços aos seus parceiros comerciais. Além de não efetuar o pagamento de seu SIMPLES devido em cada mês, no ano seguinte, 2004, apresentou informação à Receita Federal do Brasil de que não havia auferido receitas no ano-calendário de 2003. Trata-se de ação continuada do contribuinte no intuito de não levar ao conhecimento do Fisco sua real situação econômico-financeira, principalmente o recebimento de receitas, que alcançaram, no período, o montante de R$ 4.101.571,93 (quatro milhões, cento e um mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e três centavos). Acrescente-se que a empresa não apresentou livros e documentos relativos ao ano-calendário de 2003, alegando destruição/extravio com base em Boletim de Ocorrência, que não foi apresentado, revelando falta de zelo na guarda de sua documentação contábil e fiscal. 



Comprovada a materialidade, a autoria e o dolo, a condenação de Karina Moraes Mendes como incursa no art. 1º, I, da Lei 8.137/90 deve ser mantida.



    Agiu com acerto o Tribunal de origem. 



    No ponto, no tocante à prescrição em matéria de crimes tributários é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24, de acordo com a qual "[n]ão se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo." 



    Conforme decidido pelo TRF da 3ª Região, a aplicação da Súmula Vinculante nº 24 para fatos praticados antes da sua publicação não pode ser considerada aplicação retroativa in malam partem. 



    De fato, o referido enunciado apenas consolidou a interpretação reiterada do SUPREMO sobre a matéria, não inovou no ordenamento jurídico. A propósito, o precedente representativo da Súmula Vinculante nº 24 (cujo enunciado foi publicado no DJe de 11/12/2009) foi julgado antes dos fatos objeto do presente recurso. Confira-se:



    I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, art. 1º): lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. 1. Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da L. 8137/90 - que é material ou de resultado -, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 9249/95, art. 34), princípios e garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte do processo criminal. 3. No entanto, enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo. (HC 81611, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 13/5/2005)



    No ponto, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que bem elucida a questão (Doc. 329, fls. 10-11):



    No caso em tela, a parte agravante sustenta que a Súmula Vinculante 24 do STF, aplicada ao caso, não poderia incidir retroativamente, pois os fatos ocorreram em 2004 e a súmula foi editada em 2009. 



    No entanto, conforme mencionado na decisão monocrática, o acórdão ora questionado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça quanto à retroatividade da Súmula vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: "Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.", mormente por representar a consolidação de entendimento jurisprudencial, e não de incidência retroativa de lei, como defendido. 



    Nesse viés, importante destacar a cronologia da questão em exame, conforme explicitado no acórdão recorrido. Destaca-se dos autos que a constituição definitiva do crédito tributário deu-se em 04/5/2015, data da inscrição do débito em Dívida Ativa da União. Posteriormente, a denúncia foi recebida em 4/11/2019 e a sentença condenatória foi publicada em 19/01/2022.



    Conclui-se, portanto, pela análise desses marcos temporais, que não se verifica o transcurso do prazo de 8 anos entre eles, de modo a corroborar o entendimento de que não houve o implemento do prazo de prescrição da pretensão punitiva, tal como apontado no recurso. 



    Assim, apesar de a Súmula vinculante 24 ter sido publicada em 11/12/2009, a própria Corte Suprema já reconheceu que se trata "de mera consolidação da jurisprudência da Corte, que, há muito, tem entendido que a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição" (HC n. 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1°/7/2005).



    A propósito do tema, cito os seguintes precedentes desta CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI 8.137/1990. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a tipificação de crime material contra a ordem tributária só ocorre com o lançamento definitivo do tributo, de modo que o prazo prescricional somente começará a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 2. É possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, “porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu” (ARE 1053709 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 07.12.2018). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1388712 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 9/3/2023)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Sonegação de contribuição previdenciária. Continuidade delitiva. Condenação. 3. Ausência de repercussão geral (Tema 660). 4. Prescrição retroativa. 4.1. A tese ventilada no extraordinário não foi discutida no acórdão contestado. Incidência das súmulas 282 e 356. 4.2. Inocorrência de aplicação regressiva in malam partem da Súmula Vinculante 24. Consolidação da jurisprudência do STF que, há muito, tem entendido que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (HC n. 85.051/MG, rel. min. Carlos Velloso). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 897714 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 09/09/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. 1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 169925 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 1/8/2019)



    No mesmo sentido: RE 1329955 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 26/8/2021; RE 1192924 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 18/9/2020; ARE 1025610 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 18/9/2018; ARE 1048540 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 1/9/2017. 



    Assim, não procedem as alegações defensivas quanto ao implemento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator